Tribunal: STF
Processo: Rcl 92093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba, no Processo nº 1028694-30.2024.8.26.0451, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Cláudio Ribeiro dos Anjos, pretende o reconhecimento do direito de progressão por antiguidade, baseando-se no PCCS/2013, bem como o percebimento de seus reflexos econômicos. Noticia que na decisão reclamada afastou-se a competência da Justiça comum e determinou-se que o processo fosse remetido para a Justiça do Trabalho.

    3. Alega, em síntese, que o Órgão reclamado inobservou o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 102869430.2024.8.26.0451, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, “para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    10. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    11. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    12. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    13. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    14. No processo em análise, o Juízo reclamado, em 05/03/2026, declinou da competência, determinando a remessa dos autos  à Justiça do Trabalho de Piracicaba. Impõe-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6; destaques do original):

“Vistos. 
Declino da competência conforme os fundamentos da decisão de fls.1159/1161.
Remetam-se os autos à Justiça do Trabalho de Piracicaba. 
Intime-se.”

    15. Considerando que na origem a beneficiária requer reenquadramento em plano de cargos, evolução por antiguidade, bem como reflexos em Gratificação do Regime Especial (GRET), quinquênio dentre outros pleitos cuja causa de pedir é nitidamente estatutária embora o vínculo seja celetista, e, ainda, verificando que não foi proferida sentença até a data estipulada na modulação de efeitos, o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, é portanto, de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    16. Com efeito, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    17. Assim, conforme reiterado nos julgamentos da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), o vínculo jurídico estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a manutenção do processo de origem na Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator